Tribunal: TJSP
Processo: 2175038-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato Bancário de Abertura de Crédito Fixo - Decisão que REJEITOU a IMPUGNAÇÃO, ressaltando que as teses apresentadas já foram trazidas em defesa na ação principal e afastadas, conforme se extrai da sentença prolatada, especialmente quando da análise das preliminares suscitadas, devendo o incidente prosseguir regularmente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato Bancário de Abertura de Crédito Fixo - Decisão que REJEITOU a IMPUGNAÇÃO, ressaltando que as teses apresentadas já foram trazidas em defesa na ação principal e afastadas, conforme se extrai da sentença prolatada, especialmente quando da análise das preliminares suscitadas, devendo o incidente prosseguir regularmente, agora com os acréscimos do artigo 523 do CPC, determinando ao exequente a apresentação do cálculo atualizado do débito - IRRESIGNAÇÃO dos executados - Pretensão de extinção do incidente, alegando que o crédito estaria sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da empresa devedora principal e que ocorreu a novação concursal extensiva a avais e fiadores - DESCABIMENTO - Benefício que não se estende ao garantidor da obrigação - Interpretação sistemática dos arts. 49, § 1o e 59, caput, segunda parte, da Lei no 11.101/05 - Matéria apreciada em sede de recurso repetitivo - Súmula 581 do STJ - Requerimento inicial instruído, na forma do art. 524, inciso I, do CPC - Inexistência de vícios ou irregularidades no procedimento ou causa modificativa ou extintiva da obrigação - Executados que não arguiram nenhuma das matérias delimitadas no § 1o do artigo 525, do CPC, tampouco comprovaram a supressão de garantia real ou fidejussória, na recuperação judicial da empresa devedora principal, que sequer integrou o polo passivo da demanda - Ademais, a ação proposta exclusivamente em face dos garantidores, foi julgada procedente para condená-los, solidariamente, ao pagamento atualizado da dívida - Obrigações autônomas - Correta a rejeição da impugnação - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.